Tribunal: TJDFT
Processo: 0754880-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0754880-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO MOTA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pela ré em face da sentença que, rejeitando os embargos à monitória que aviara, julgara procedente a pretensão injuntiva, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e tendo sido apurado que não exibira a apelante a guia de recolhimento das custas recursais, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com a respectivo guia de recolhimento, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, havia consumado o preparo, ou, alternativamente, para que o realizasse, se não consumado, na forma dobrada[2]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para comprová-lo ou realizá-lo no correspondente ao dobro do importe originário[3]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante não exibira as guias correlatas do preparo do apelo que interpusera no momento do aviamento do apelo, tampouco exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto deixara transcorrer o prazo que lhe fora legalmente assinalado, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara a ré deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71611240 (fls.273/278) [2] - ID Num. 72378864(fls. 302/303). [3] - ID Num. 72801800 (fl.305).